Tribunal: TCU
Processo: 019.194/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão da inexecução física do TC/PAC 374/2007 (Siafi 633500), firmado entre a Funasa e o ente municipal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Ismar Jacobina de Santana, prefeito de Santa Luzia/BA nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, e da empresa Super Pesado Terraplanagem e Construções Ltda., em razão da inexecução física do TC/PAC 374/2007 (Siafi 633500), firmado entre a Funasa e o ente municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Ismar Jacobina de Santana e Super Pesado Terraplanagem e Construções Ltda., para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde; 9.4. arquivar o processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.